Tribunal: STF
Processo: RE 1507721
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - AFASTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA - PENA CRUEL OU DEGRADANTE - DEFICIÊNCIA NA CUSTÓDIA DOS INTERNOS - CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 



    Não ofende o princípio da dialeticidade o recurso que efetivamente infirma os fundamentos da sentença. 



    A referência da causa de pedir ao sistema prisional não implica em assunto de segurança pública de modo a emergir o interesse da União no feito, que, a toda evidência, não há. 



    Se a possibilidade jurídica do pedido exsurge da existência, no ordenamento em vigor, da providência ou bem da vida pretendido, não é carente da ação o pedido de indenização por danos morais em decorrência da administração defeituosa do Estado nos estabelecimentos prisionais de sua competência. 



    A causa de pedir guarda menos pertinência com problemas na administração dos presídios do que com a custódia ineficiente dos internos do Estabelecimento Penal e da falta de políticas sociais do Estado, pelo que não há falar em ilegitimidade passiva deste. 



    Os direitos e as garantias individuais que o interno alega violados exigem a atuação positiva do Estado, dependendo, portanto, de meios materiais, que obriguem o Administrador Público a relativisar a efetividade desses direitos quando conflitantes com outros direitos fundamentais, devendo prevalecer o interesse coletivo. Eis a essência do princípio da reserva do possível, pelo qual o Estado está obrigado a cumprir suas obrigações legais positivas até o limite de suas possibilidades financeiras e orçamentárias. Raciocínio diverso, conduzir-nos-ia a uma situação caótica, em que a Administração ver-se-ia impossibilitada de garantir direitos fundamentais a determinados indivíduos por falta mesmo tempo em que seria condenada a indenizá-los exatamente por não garantir tais direitos. 



    Não bastasse isso, tratando-se de pretensão indenizatória em decorrência da omissão do Estado, impõe-se a prova do dano, do nexo de causalidade e da culpa deste, que não sobreveio aos autos, mormente diante de elementos que indicam a preocupação da Administração com o sistema prisional em buscar a construção de novos estabelecimentos penais por meio de convênios com o Ministério da Justiça. 



    Não se justifica, portanto, a pretensão indenizatória do interno de estabelecimento penal em face do Estado em razão das péssimas, pelo que deve ser reformada a sentença.” (e-doc. 8, fls. 9/10)



    No apelo extremo (e-doc. 13), o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e incisos III, X e XLIX, e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido “representa uma verdadeira violação das mínimas condições de vida digna inerentes aos internos dos estabelecimentos penais”.



    Sustenta haver responsabilidade objetiva do Estado que “tem o dever de proteger a integridade física ou moral do recorrente no interior dos institutos penais”.



    Em 19/08/2011, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Origem em razão do Tema 365 da Gestão por Temas da repercussão geral do Portal do STF (e-doc. 9, fls. 57).



    Em nova análise do feito, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão prolatada nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA – RETORNO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RE 580.252-MS – TEMA 365 – REPERCUSSÃO GERAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – DANO MORAL INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO QUE DEMANDA UM MÍNIMO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – ACÓRDÃO MANTIDO. I - Em que pese o entendimento da decisão do STF de que é obrigação do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF ressarcir danos, inclusive morais, causados a encarcerados que não contem com padrões mínimos a assegurar a dignidade da pessoa humana, isso não implica no afastamento da necessidade de prova do dano e do nexo causal. II - No caso, embora haja alegação de superlotação carcerária e falta de condições mínimas para cumprimento da pena, não houve na demandante prova dos fatos alegados, ao contrário do paradigma apontado. III - Retratação não exercida, para manter o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (e-doc. 17)



    Admitido o recurso extraordinário (e-doc. 18), os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, feito paradigma do Tema 365 da Repercussão Geral, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal resolveu a controvérsia constitucional nos termos dos seguintes fundamentos sintetizados na ementa do acórdão daquele julgamento: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação. (RE 580252, Tribunal Pleno, DJe de 11-09-2017)



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



          “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse paradigma de repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, reafirmou o alcance da tese fixada por este Supremo Tribunal: 



    “Constata-se haver fixado tese no sentido de que o Estado, praticando conduta contrariando o art. 37, § 6º da Carta Magna, é passível do dever de indenização por danos morais e materiais causados a detentos, quando constatadas condições de encarceramento à margem da legalidade” (DJe 2.2.2018).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem demonstra que não ficou comprovado o alegado dano moral sofrido pelo recorrente, não se enquadrando a espécie vertente à parte final da tese fixada no Tema 365 de repercussão geral, no sentido de que a obrigação de indenizar decorre de danos comprovados, pela “falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”.



    Colho a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão em que reexaminada a causa à luz da referida orientação fixada pelo STF:



    “Na inicial, o requerente fundamenta o seu pedido na alegação de superlotação carcerária, que resultam temores, e que em razão disso, ‘muitas vezes os pressos se vêem obrigados a confeccionar e possuir instrumentos ofensivos – que servem para se defender e garantir sua vida e intimidade’. 



    Com a inicial anexou apenas os documentos de fls. 25/43.



     Ora, no caso paradigma invocado FICOU EVIDENTE QUE HAVIA PROVAS INEQUÍVOCAS DO DANO E DO NEXO. 



    Neste caso concreto não existem essas provas. 



    Dever-se-ia provar que (a) o autor estava preso; (b) que a situação a que estava submetido causava-lhe dano (pela superlotação ou pela falta de condições de dignidade da pessoa humana) e; (c) nexo causal. 



    Desse modo, diante da desconformidade do acórdão com a tese da Suprema Corte, bem como a ausência de demonstração do tratamento desumano dispensado aos encarcerados, impõe-se à não retratação, para fazer prevalecer o acórdão que por unanimidade, deu provimento ao apelo do Estado, julgando improcedentes os pedidos iniciais do autos.” 



    Da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se que o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos, consignou não terem sido comprovados pelo recorrente os danos que teria sofrido enquanto encarcerado em estabelecimento penal.



    Assim, somente a partir da apreciação das provas dos autos seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Uso de algemas. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foi demonstrada a existência de dano moral indenizável. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 919.159-AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 04/03/2016). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AOQUALSENEGAPROVIMENTO.” (ARE nº 926.198-AgR/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSIBILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESÍDIO. SUPERLOTAÇÃO. DANO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O dever do Estado na reparação, depende da concreta comprovação do dano experimentado pelo detento. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.162.581-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.869AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente